Tribunal: TJBA
Processo: 8073951-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073951-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA Advogado(s): ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO – COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO – NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO INCIDENTE. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor decorre do objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade prestadora. A Terceira Câmara Cível reconhece que associações sem fins lucrativos que prestam serviços remunerados estabelecem relação de consumo, atraindo a competência das Varas especializadas. Reconhecida a natureza consumerista, o processo deve aguardar o julgamento do conflito de competência para definição do juízo competente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8073951-36.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante José Carlos dos Santos e como agravada AASAP – Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso apenas para reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica discutida nos autos e determinar que o processo de origem permaneça aguardando o julgamento do conflito negativo de competência suscitado, na Vara de Relações de Consumo, até ulterior deliberação, nos termos do voto do relator. Salvador, .